Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403